Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000273-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Redator designado
: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPLA DE CÁCERES (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, COM A EXCLUSÃO DA MULTA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES — POSSIBILIDADE DE ALARGAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA
— DECISÃO DA CÂMARA, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR.

Possível o alargamento do prazo para cumprimento da obrigação quando fixado prazo exíguo para o seu cumprimento, nos termos do voto do relator.

A Câmara, vencido o relator, entendeu pela exclusão da multa cominatória.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, o qual aplicou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para que o requerido cumpra pendências junto a Sema, no prazo improrrogável de 60 (sessenta dias), referente à regularização sanitária e ambiental da propriedade Cemitério São João Batista.

Aduz o agravante que, “a manutenção do decisum que fixou astreintes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários por suposto descumprimento, é medida totalmente desarrazoada. Ademais a manutenção da multa fixada irá desfalcar recursos orçamentários do Município de Cáceres o que coloca em risco a continuidade dos serviços públicos municipais”.

Enfatiza que, “a anulação da decisão interlocutória de evento ID107140011(Autos 0005010-20.2006.8.11.0006) que impôs as astreintes (multa) é a medida judicial adequada para o presente caso em cumprimento dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório, bem como da continuidade dos serviços públicos municipais”.

Destaca que, a manutenção da multa acarretaria grave dano ao erário municipal, haja vista que implicaria em perda dos recursos orçamentários do Município.

Afirma que, “a probabilidade do provimento do agravo de instrumento é evidenciada pela argumentação exposta nos tópicos anteriores, que se deixa de repetir para evitar tautologia. O perigo na demora encontra-se evidenciado em razão dos prejuízos – irreparáveis – que a decisão agravada tem o condão de causar aos cofres públicos, à regular consecução das políticas públicas e aos programas de governo”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo para fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada.

No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão que fixou as astreintes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, suprimindo a multa aplicada a Fazenda Pública Municipal. Subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de astreintes.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

O juízo monocrático destacou na decisão agravada que:

“[...] O ofício de n. 97211531, a Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso, informa que os documentos apresentados pelo requerido em que deveria atender aos Termos de Referência Padrão para cemitérios e Resolução CONAMA 355/03, não está apto à emissão das licenças solicitadas. Pois bem. Verifico que o presente feito está em trâmite há 16 (dezesseis) anos para regularização da propriedade Cemitério São João Batista, da Prefeitura Municipal de Cáceres, sem o atendimento das exigências legais para regularização sanitária e ambiental. Nesse sentido, a fim de que sejam atendidas as determinações legais e do juízo, aplico a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para que o requerido cumpra as regularidades das pendências junto a Sema, no prazo improrrogável de 60 (sessenta dias). Intime-se o requerido. Ciência ao MP. Após o transcurso do prazo, vista ao MP para manifestação”.

Verifica-se dos autos de origem que, o órgão ambiental competente, mediante o Ofício n. 169441/CINF/SUIMIS/2021, apontou que o Cemitério não estaria apto à concessão de licenças, tendo em vista a existência de pendências, enviando um anexo ao referido ofício, demonstrando as pendências, como cito:

“1. Apresentar identificação do solicitante - documentos de identidade; 2. Procuração da Prefeitura para o responsável técnico; 3. Apresentar autorização de perfuração de poço; cadastro de uso insignificante; outorga de uso de água para captação ou comprovante de ligação/utilização de água da rede pública; 4. Apresentar ocorrência de poços de abastecimento em um raio de 200 metros do empreendimento; 5. Apresentar manifestação acerca da existência ou não de passivo ambiental na área acompanhado de ART. Caso a área do empreendimento tenha passivo ambiental, será necessária a elaboração de diagnóstico e apresentação de Plano de Intervenção. 6. Apresentar planta em escala adequada (layout): a localização dos túmulos antigos e a provável localização dos túmulos novos, área de circulação, infraestrutura existente (banheiros, administração, estacionamento etc.), quantidade e tipos de sepulturas - com legenda, escala e direção (norte/sul) e perímetro inferior a 05 metros do muro demarcado para proibição de reutilização das sepulturas. 7. Informar quadro de áreas do empreendimento em metragem e em porcentagem: área total, a ser utilizada, administrativa, estacionamento, ossuário, circulação, quadras, lotes, etc. 8. Estimar a taxa de mortalidade, número previsto de sepultamentos por período e vida útil do empreendimento. 9. Descrever os métodos construtivos, operacionais e de manutenção a serem adotados, o sistema de destinação de gases, sistema de contenção de necrochorume e tipos de materiais utilizados. 10. Descrição dos prováveis impactos ambientais e socioambientais que poderão ocorrer durante a implantação e operação do empreendimento, Identificação das fontes, seu tratamento e destinação, considerando no mínimo os seguintes impactos: contaminação das águas subterrâneas, superficiais, solo, erosão, presença de vetores, emissão de gases provenientes da decomposição, contaminação pela geração de efluentes líquidos, ruído, poeira na construção e geração de resíduos sólidos. 11. Descrição preliminar das principais medidas mitigadoras, preventivas e corretivas dos prováveis impactos ambientais e socioambientais previstos. 12. Realizar nova coleta e análise de águas subterrâneas e aferimento dos NA, tanto no período de estiagem quanto no final do período de máxima precipitação. Apresentar interpretação dos laudos. 13. Realizar nova coleta de análise de solo seguindo as orientações da seguindo as orientações da ANBT NBR 15515-1/2011, 15515-2/2011 e 15515-3/2011 e NBR 420/09 - As amostras deverão ser coletadas na profundidade do fundo das sepulturas, com mapa de localização e coordenadas geográficas. Apresentar interpretação dos laudos. 14. Apresentar parecer técnico conclusivo sobre a viabilidade de continuidade de funcionamento do cemitério. Neste parecer, dentre outras coisas, deverá ser diagnosticada a qualidade do solo e da água subterrânea e haver considerações sobre a profundidade do nível d'água no interior do cemitério, visto que na fl. 164 consta que "no período chuvoso possui máxima de 14,41 a 1,31 metros e mínima de 0,45 a 0,70 metros, sendo observado que no interior do cemitério a superficie freática possui média de 1 metro" levando em conta a CONAMA 335/03 e a Orientação Técnica 02/CPRLS/SUIMIS/SEMA que proíbem sepultamentos a uma distância inferior a 1,50 entre o fundo da sepultura e o lençol freático. 15. Apresentar Plano de Encerramento das atividades incluindo no mínimo medidas de recuperação da área - Art. 12 Resolução CONAMA 355/03; 16. Apresentar cronograma de monitoramento do solo, da água subterrânea, aferimento de nível d'água dos poços de monitoramento, coleta de resíduos sólidos, monitoramento de vetores, entre outros. 17. Apresentar perfis construtivos dos poços de monitoramento, com ART do responsável pela implantação, e plano de conservação e manutenção dos poços, além de projeto e coordenadas dos novos poços que serão implantados, também com ART. 12305/2010. 18. Apresentar plano de gerenciamento de resíduos sólidos de acordo com a Lei. 19. Apresentar projetos executivos de engenharia, contendo plantas, mapas, cortes de detalhes, com memoriais descritivo e de cálculo do sistema de controle de poluição, efluentes líquidos e de esgotamento sanitário, todos com ART 20. Informar a profundidade máxima do sistema de esgotamento sanitário. 21. Apresentar plantas do sistema de drenagem, localização de dissipadores de energia e coordenadas do ponto de lançamento. 22. Apresentar projeto constritivo de todos os tipos de jazigo (01, 02 e 03 níveis) com duto para troca gasosa e degrau (aterramento) com, no mínimo, 0,80 metros para garantir a diferença entre o fundo da sepultura e o nível máximo do lençol freático - com escala numérica e legenda para tipos de materiais. A planta de jazigos adaptados (fl. 129) apresenta sepultamento abaixo do nível do solo. Esclarecer/corrigir 23. Informar a eficiência e cronograma de troca do carvão ativado. 24. Apresentar sistema de detecção de vazamentos das sepulturas ou laudo comprovando sua estanqueidade. 25. Apresentar planta em corte transversal e longitudinal abrangendo os pontos mais altos e os mais baixos da topografia local, indicando as diferenças entre os níveis superficial do solo, inferior das sepulturas e superior do lençol freático considerando o período de máxima precipitação. 26. Informar onde serão armazenados e para onde serão destinados os restos provenientes de exumação. 27. Apresentar comprovante de coleta de resíduos perigosos por empresa especializada. 28. Apresentar comprovante de coleta de RS pela Prefeitura Municipal. 29. Informar se o cemitério está inserido ou encontra-se em área de amortecimento de Unidades de Conservação, bens acautelados ou Terras Indígenas. 30. Caracterizar a propensão ou presença de erosão na área. 31. Informar qual o curso d'água mais próximo e sua distância. 32. O responsável técnico pelo estudo hidrogeológico deve se posicionar de forma objetiva e conclusiva quanto à possibilidade ou não de contaminação do lençol freático e quanto a surgência ou não de água no local. 33. Apresentar ensaios de permeabilidade do solo seguindo as diretrizes da Orientação Técnica n° 02/CPLRS/SUMIS/SEMA e Boletim ABGE n° 04 Ensaios de Permeabilidade no Solo”.

Denota-se do referido documento que, as pendências observadas pelo órgão competente passam de 30 e, ao que tudo indica, o prazo assinalado pelo juízo “a quo” (60 dias), malgrado a importância de que providências sejam tomadas pela Municipalidade, mostra-se comezinho.

Como se sabe, as astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem, e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois se assim não forem, perdem a finalidade a que se destinam.

Não obstante a referida penalidade só será imposta acaso não seja cumprida a decisão proferida e as irregularidades sanadas, diante da quantidade de providências a serem cumpridas e o prazo estipulado pelo juízo monocrático, os indícios se firmam no sentido de que haveria fatalmente o descumprimento, ensejando a obrigação de pagar.

A propósito:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER - CIRURGIA POR LAPAROSCOPIA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA O TRATAMENTO NA ÁREA CONTRATADA - RECUSA DE COBERTURA - LIMITAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA - SITUAÇÃO EMERGENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DEMONSTRAÇÃO - MULTA DIÁRIA - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - REDUÇÃO DA LIMITAÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DILAÇÃO - NECESSIDADE. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Presentes esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada. É cabível a aplicação de multa pelo não cumprimento da ordem judicial para ensejar o cumprimento de obrigação de fazer, nos moldes do art. 297 c/c art. 537, ambos do CPC/2015. No entanto, o valor da multa para evitar o descumprimento de decisão judicial deverá ser estabelecido em valor condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, ser compatível com a obrigação principal, sob pena de dar causa ao locupletamento indevido da parte adversa, de modo que, verificando o Magistrado que o valor máximo da multa encontra-se elevado, a sua redução é medida que se impõe. Também é cabível a dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial nos casos em que o prazo fixado pelo Juízo a quo se mostrar exíguo para tanto. (TJ-MG - AI: 10000220992606001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2022)

Como ressaltado anteriormente, não estamos aqui a compactuar com qualquer ação que vise o descumprimento desta obrigação afeta à Municipalidade, eis que a ação de origem tramita há mais de dezesseis anos, supostamente no aguardo de uma solução para estas e outras irregularidades mencionadas na decisão agravada. Entretanto, a quantidade de obrigações a serem cumpridas e o prazo estipulado desencadearão na multa cominatória, o qual recairá ao Município trazendo-lhe um ônus que, provavelmente, difícil seja de suportar.

De outra banda, não há como ser reduzida drasticamente as astreintes, notadamente porque, ao que tudo indica, os gestores municipais – entra ano e sai ano – deixam de observar a necessária regulamentação, sendo prudente, nesta perfunctória análise, estabelece-las em patamar que realmente seja cumpria a decisão recorrida. Nestes termos, entendo como razoável fixa-las no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento.

Infere-se da peça recursal que a Municipalidade se limitou a insurgir quanto ao valor das astreintes sem, contudo, expor qual seria um prazo adequado para cumprimento de tais providências. Neste aspecto, como mencionado alhures, o prazo de 60 (sessenta) dias mostra-se, por ora, exíguo para cumprimento integral das medidas apontadas pelo órgão ambiental competente, sendo prudente, nesta quadra processual, estabelecer o cumprimento da obrigação no prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de incorrer na sanção da multa fixada acima.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo, para reformar a decisão recorrida e estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para cumprimento das obrigações apontadas pelo órgão ambiental competente, sob pena de incorrer na aplicação de astreintes no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

No caso, a decisão fixou imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno, todavia, a medida tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Em conclusão, divirjo do eminente Desembargador Relator tão somente em relação à multa cominatória, para excluí-la.

DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023